Tribunal: TJES
Processo: 0000345-57.2017.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Rejeição
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000345-57.2017.8.08.0038
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEONARDO GUIMARAES e outros
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
SENTENÇA QUE REJEITOU A DENÚNCIA
–
SONEGAÇÃO DE AUTOS – DOLO NÃO DEMONSTRADO
-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que é necessário, para caracterizar esse tipo penal, a prévia intimação pessoal do advogado e a demonstração do dolo na conduta.

2.

Ocorre que,
in casu
, a recorrida não foi intimada pessoalmente para a devolução dos autos. Ademais, r
eputo pertinente narrar, ainda, que, durante a apuração dos fatos pelo Ministério Público, a ora
apelada
demonstrou que todos os autos foram devolvidos
e que, na época das intimações por diário oficial e edital, ela não mais exercia a atividade da advocacia.

3.

Ato contínuo, em que pese o segundo recorrido ter sido intimado pessoalmente para a devolução dos autos, vejo que há certidão do oficial de justiça informando que os
processos
não foram encontrados no escritório. Além disso,
o apelado esclarece que não procedeu a devolução dos autos anteriormente por problemas de saúde do seu filho, que o afastaram da profissão, bem como que não possuía nenhum interesse na retenção dos autos pois advogava a favor dos requerentes e em face do INSS – portanto, a demora na resolução da lide não o beneficiaria de nenhuma forma.

4.

Dessa forma, entendo que não restou evidenciado o dolo do réu em praticar o crime previsto no art. 356, CP, sendo crível que a sua inércia em devolver os autos tenha se dado por negligência, desleixo ou outro motivo culposo, especialmente considerando os fatos por ele narrados e a ausência de benefício evidente para si ou para outrém em decorrência da sua omissão.
Jurisprudência.

5
.
Recurso conhecido e
des
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000345-57.2017.8.08.0038

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LEONARDO GUIMARÃES E OUTROS

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, insurgindo-se em face da
sentença
de fls.
39/39-v
, que
rejeitou a denúncia, diante a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, com fulcro no art. 395, III, CPP.

Aduz
o recorrente, em síntese,
que os recorridos foram intimados, inclusive pessoalmente, a devolver inúmeros autos processuais, contudo se mantiveram inertes. Dessa forma, restou configurado o dolo do delito previsto no art. 356, CP, pois, para tanto, basta que o causídico, uma vez intimado, ignore o dever de remeter os objetos em sua posse, independentemente dos fins e
d
os motivos que animaram a sua conduta.

Contrarrazões
apresentadas
pela recorrida Ariélly Mirandola da Silva (fls. 104/112),
por
Leonardo Guimarães (fl. 136/138), assim como pela Ordem dos Advogados do Brasil, 15ª Subseção do Estado do Espírito Santo (fl. 84/95),
na qualidade de assistente.

Juízo de retratação negativo à fl.
140/140-v
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em ID nº
3415783
, pelo provimento do recurso.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso
não
merece provimento
.

De acordo com o narrado nos autos,
os causídicos foram intimados para a devolução de autos por meio de publicações no diário oficial e por meio de edital,
contudo, mantiveram-se inertes.

Após as tentativas frustradas em intimar os recorridos, o MM. Magistrado expediu Mandado de Busca e Apreensão dos Autos, que não foi comprido pois os autos não foram localizados. Na oportunidade, ainda, o recorrido Leonardo Guimarães foi intimado pessoalmente.

Diante os fatos narrados, vê-se que se trata de hipótese supostamente tipificada com
o
sonegação de papéis
, que tem a sua previsão no
art. 356, CP:

Art. 356 - Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador: Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa.

A
jurisprudência tem se manifestado no sentido de que é necessário, para caracterizar esse tipo penal, a prévia intimação pessoal do advogado e a demonstração do dolo na conduta, veja-se:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. RETENÇÃO DOS AUTOS. ART. 356 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Federal em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e absolveu o réu da prática do crime previsto no art. 356 do Código Penal, nos termos do disposto no art. 386, III, do Código de Processo Penal. 2. Narra a inicial acusatória que o denunciado, na qualidade de advogado do reclamado na Ação Trabalhista n. 02255-2006-401-05-00-8-MCP, em trâmite na Vara do Trabalho de Cruz das Almas/BA, retirou os autos em 17/08/2006, sonegando-os, dolosamente, por quase 03 (três) anos, tendo o feito sido devolvido somente em 03/07/2009.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, além da necessidade de intimação pessoal do advogado para a restituição dos autos, faz-se necessária a demonstração do dolo em sua conduta.
4. Apesar do considerável tempo de retenção dos autos, observa-se que a conduta do denunciado se revela como falta de cuidado com o processo, que se caracteriza, no máximo, como uma conduta culposa, na forma de negligência. Não se verifica, portanto, o tipo penal previsto em Lei. 5. O magistrado absolveu o acusado por entender que não há crime, pois não ficou caracterizada a vontade deliberada de não devolver os processos que fez carga na qualidade de advogado, na medida em que o réu teve problemas de saúde e não foi encontrado em seu escritório. Disse, também, que não houve prejuízo para as partes, tendo em conta que o próprio reclamante pediu a desistência do feito. 6. Em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a má-fé e vontade consciente de não restituir o processo, deve ser mantida a sentença recorrida. 7. Apelação a que se nega provimento. (TRF 1ª R.; ACR 0023104-64.2011.4.01.3300; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Néviton Guedes; Julg. 18/05/2022; DJe 28/06/2022)

Ocorre que,
in casu
, a recorrida Ariélli não foi intimada pessoalmente para a devolução dos autos. Ademais, r
eputo pertinente narrar, ainda, que, durante a apuração dos fatos pelo Ministério Público, a ora
apelada
demonstrou que todos os autos foram devolvidos
e que, na época das intimações por diário oficial e edital, ela não mais exercia a atividade da advocacia.

Ato contínuo, em que pese o segundo recorrido ter sido intimado pessoalmente para a devolução dos autos, vejo que há certidão do oficial de justiça informando que os
processos
não foram encontrados no ecritório. Além disso,
o apelado Leonardo esclarece que não procedeu a devolução dos autos anteriormente por problemas de saúde do seu filho, que o afastaram da profissão, bem como que não possuía nenhum interesse na retenção dos autos pois advogava a favor dos requerentes e em face do INSS – portanto, a demora na resolução da lide não o beneficiaria de nenhuma forma.

Dessa forma, entendo que não restou evidenciado o dolo do réu em praticar o crime previsto no art. 356, CP, sendo crível que a sua inércia em devolver os autos tenha se dado por negligência, desleixo ou outro motivo culposo, especialmente considerando os fatos por ele narrados e a ausência de benefício evidente para si ou para outrém em decorrência da sua omissão.

N
esse sentido, trago jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. VIABILIDADE.
PROVIMENTO.
1. Resta certo nos autos que o Apelante, na qualidade de advogado em 24/04/, realizou carga do processo nº 792-83.2013.8.10.0085 e não o devolveu dentro do prazo legal, tendo restituído somente em 19/11/2015.
2. A despeito da prévia notificação para devolução e realização de busca e apreensão não exitosa em um dos escritórios do causídico, o fato é que restou atestado que o mesmo perdeu o processo, tendo o devolvido assim que o encontrou
, ademais, o Fórum passou por reformas, fator que impossibilitou a restituição em certas ocasiões.
3. Comprovada a má atuação e negligência profissional, porém, o delito do artigo 356 do Estatuto Penal é punível a título de dolo aqui não caracterizado. 4. Na linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça e demais Cortes Brasil afora, não comprovado o elemento anímico do dolo, a conduta é atípica
, sem embargo de ser oficiado ao órgão de classe para que sejam tomadas as providências administrativas. 5. Apelo conhecido e provido. (TJMA; ACr 0000423-84.2016.8.10.0085; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos; Julg. 08/03/2022; DJEMA 21/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO [ART. 356 DO CP]. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALMEJADA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
PECULIARIDADES FÁTICAS. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA ESTREME DE DÚVIDAS O DOLO EXIGIDO NO TIPO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A infringência do apelado ao comando de restituição dos autos, à toda evidência das peculiaridades fáticas, ocorreu em atuação negligente de seu ofício, de modo que,
por ser ação destituída de dolo ao não obedecer ao comando exarado pelo d. Juízo a quo sem objetivar lesar a administração da justiça, não configura o delito previsto no art. 356 do Código Penal.
Absolvição mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT; ACr 0020862-58.2015.8.11.0042; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg 26/01/2022; DJMT 02/02/2022)

Pelo exposto, conheço do
presente recurso
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença d
e fls.
39/39-v
, que
rejeitou a denúncia, diante a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, com fulcro no art. 395, III, CPP.

É
como
voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)